Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600047-56.2022.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
04/07/2024
Número: 0600047-56.2022.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 11/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600047-56.2022.6.16.0144, que julgou procedente os pedidos iniciais em face de Jesse da Rocha
Zoellner e Antônio Gonçalves da Luz, com fundamento no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 e art. 22,
inciso XIV, da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, para cassar seus diplomas de
Prefeito e Vice-Prefeito do município de Agudos do Sul/PR e, por consequência, os mandatos de
prefeito e vice-prefeito do referidos investigados, além de declarar estes inelegíveis para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes ao pleito de 2022. Condenou-os, ainda, a
pagarem multa igual ao que hoje correspondem 10.000 (dez mil) Ufirs, proporcional à gravidade da
espécie, além de deferir tutela de urgência de natureza cautelar para imediatamente afastá-los do
exercício de seus cargos de prefeito e vice-prefeito no município. (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral ajuizada por Diego Luis Teixeira em face de Jesse da Rocha Zoellner e Antônio Gonçalves
da Luz, alegando o autor que teve conhecimento de que os investigados teriam comprado votos de
02 eleitores, pagando para tanto valores via transferência bancária imediata (PIX). Ademais, aventa
que eles teriam montado estrutura com o fim de transportar eleitores para favorecer suas
candidaturas, revelando-se a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico;
Ref.: TutCautAnt nº 0600218-23.2023.6.16.0000; Referente à Eleição Suplementar de Agudos do
Sul/PR - 2020).RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JESSE DA ROCHA ZOELLNER (RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANTONIO GONCALVES DA LUZ (RECORRENTE)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO LUIZ TEIXEIRA (RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO (ADVOGADO)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43906193
03/07/2024
18:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.527

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600047-
56.2022.6.16.0144 – Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: JESSE DA ROCHA ZOELLNER
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
RECORRENTE: ANTONIO GONCALVES DA LUZ
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
RECORRIDO: DIEGO LUIZ TEIXEIRA
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - OAB/PR108105
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AGUDOS DO SUL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE CONSISTENTE NA
VIOLAÇÃO À INVIOLABILIDADE DE TESTEMUNHAS NÃO
CONFIGURADA. TESTEMUNHAS INQUIRIDAS DE FORMA SEPARADA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE QUE INEXISTE NULIDADE SEM
PREJUÍZO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, COM PLEITO
DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NÃO CARACTERIZADO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DOS
JULGADORES. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ARTIGO 41-A, DA LEI
Nº 9.504/1997. CONFIGURADA. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS
ELETRÔNICAS A ELEITORES DO MUNICÍPIO POR MEIO DE PIX COM
FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE VOTOS. PROVAS ROBUSTAS.
CASSADO O MANDATO POR ILÍCITO ELEITORAL, IMPÕE-SE A
REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES NA FORMA DO QUE DISPÕE O ART.
Num. 43906193 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

224 DO CE. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ARTIGO 22, XIV, DA LC Nº
64/1990. GRAVIDADE NÃO CONFIGURADA. AFASTADAS AS SANÇÕES
DE INELEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A regra da incomunicabilidade das testemunhas, prevista no art. 210 do
CPP, significa que, inquiridas em separado, não se permita que a sucessora
assista ou ouça o depoimento da antecessora.

1.1. O reconhecimento de nulidade por infringência ao art. 210 do CPP
depende de demonstração efetiva de prejuízo ao contraditório e à ampla
defesa, o que não se verificou nos autos.

2. Na forma do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário das provas, cabendo
deferir as provas que entender necessárias ou pertinentes ao desenlace do
caso, indeferindo as provas inúteis ou protelatórias. Testemunhas irrelevantes
para o julgamento que devem ser indeferidas.

3. Para a caracterização da captação ilícita de sufrágio, prevista no artigo 41-
A, da Lei nº 9.504/1997, devem estar presentes: a) prática de qualquer das
condutas previstas no art. 41-A; b) dolo específico de obter o voto do eleitor;
c) ocorrência dos fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; d)
participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado ou a sua
concordância ou conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito.
Precedente do TSE.

3.1. A existência de provas seguras (testemunhais e documentais) acerca da
realização de transferências eletrônicas, via PIX, a eleitores do município, às
vésperas e no dia do pleito, com finalidade de obtenção de voto, pelo
candidato a prefeito, impõe a aplicação das sanções previstas no art. 41-A,
da Lei nº 9.504/97.

3.2. Cassado o registro, o diploma ou o mandato de candidato eleito em
razão da prática do ilícito eleitoral previsto no art. 41-A, da Lei nº 9.504/97,
realizar-se-á nova eleição na forma do que preceitua o art. 224, § 3º e 4º do
Código Eleitoral.

4. O abuso de poder econômico é uma modalidade de ilícito que se perfaz
quando a candidatura é impulsionada pelo uso desproporcional dos meios
econômicos de forma a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a
própria legitimidade do pleito.

4.1. Diante das severas sanções previstas no artigo 22, da Lei Complementar
nº 64/90, a condenação por

abuso de poder deve ser lastreada em provas concretas e robustas, que
evidenciam a gravidade do ilícito.

4.2. Afastada a condenação por abuso do poder econômico, a sentença
merece reforma quanto à sanção de inelegibilidade prevista no art. 22 da Lei
Num. 43906193 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

Complementar nº 64/90.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso, rejeitou as preliminares, afastou a questão
de ordem e, no mérito, deu parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/07/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por JESSE DA ROCHA ZOELLNER e
ANTONIO GONÇALVES DA LUZ em face da sentença proferida pelo Juízo da 144ª
Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR, que julgou procedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral proposta por Diego Luiz Teixeira.

Na origem, foi proposta Ação de Investigação Judicial Eleitoral em face dos
ora recorrentes por suposta prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico durante a campanha para as eleições municipais suplementares ocorridas em
03/04/2022, no município de Agudos do Sul/PR (ID 43537657).

O juízo de origem concluiu pela procedência das alegações constantes da
inicial, de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico pelos investigados
(ID 43537966), considerando que os extratos da conta bancária de Jesse da Rocha
Zoellner estariam aptos a comprovar a realização de transferências de valores, via PIX,
para eleitores do município, às vésperas e no dia da eleição municipal suplementar. Além
disso, reconheceu que os depoimentos das testemunhas demonstraram a intenção de
compra de votos. Por outro lado, concluiu pela ausência de comprovação da alegada
prática de transporte irregular de eleitores. Nesse panorama, entendendo evidenciada a
captação ilícita de sufrágio, bem como o abuso do poder econômico, nos termos do artigo
41-A, da Lei nº 9.504/1997, e do artigo 22, XIV, da LC nº 64/1990, determinou a cassação
dos diplomas dos recorrentes, tornando-os inelegíveis por 8 (oito) anos, condenando-os
ao pagamento de multa equivalente a 10.000 (dez mil) UFIRs. Deferiu, outrossim, o
pedido de tutela provisória para determinar o imediato afastamento dos recorridos dos
cargos de prefeito e vice-prefeito.

Os recorrentes formularam pedido de tutela cautelar antecedente (autos de nº
Num. 43906193 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

0600218-23.2023.6.16.0000), pretendendo a atribuição de efeito suspensivo ao presente
recurso, o que foi deferido em grau recursal, determinando-se a manutenção de ambos
em seus cargos até o julgamento definitivo da AIJE por este TRE/PR.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese, que (ID
43537970): a) inexiste comprovação do especial fim de agir em relação às transferências,
via PIX, para Felipe José Ganzo, Marisane Ventura de Lima Cruz (sogra de Felipe) e
Karolina Nascimento dos Reis (identificada como destinatária de uma transferência a
partir da quebra de sigilo bancário); b) não há comprovação de dolo específico quanto aos
demais nomes observados na quebra de sigilo bancário; c) os eleitores de Agudos do Sul
que receberam a transferência, via PIX, não podem ser considerados presumidamente
beneficiados, pois sequer foram ouvidos em juízo; e d) os valores verificados nos extratos
representam negócios da vida cotidiana, inexistindo prova de qualquer ilícito eleitoral. Ao
final, requerem o provimento do recurso eleitoral interposto.

Em contrarrazões (ID 43537981), o recorrido aduz que os elementos
probatórios constantes dos autos confirmam o abuso de poder econômico e a captação
ilícita de votos. Assevera que, além do contido nos depoimentos das testemunhas, restou
incontroversa a transferência de valores, via PIX, para ao menos 36 (trinta e seis)
eleitores às vésperas e no dia da eleição. Argumenta que, em razão da pequena
diferença de votos entre os candidatos - apenas 304 (trezentos e quatro), as
transferências podem ter interferido no resultado da eleição. Por fim, requer o
desprovimento do recurso eleitoral, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 43549782).

Na Sessão de Julgamento de 11/09/2023, esta Corte, por maioria de votos,
converteu o feito em diligências, na forma do voto divergente do Dr. Julio Jacob Junior,
Redator Designado, a fim de que fossem realizadas oitivas de 8 (oito) eleitores do
Município de Agudos do Sul, que foram beneficiados com PIX em valores iguais ou
superiores à R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) nos dias que antecederam o pleito
suplementar (ID 43725342).

Em seguida, foram opostos embargos de declaração por DIEGO LUIZ
TEIXEIRA alegando a existência de obscuridade, erro material e omissão.

No acórdão nº 62.838 (ID 4376561), foram acolhidos parcialmente os
embargos de declaração para oitiva dos eleitores de Agudos do Sul, marcados em
vermelho na tabela de ID 43537939, transcrita no voto, vez que eleitores e moradores do
Município em questão, com exceção de Felipe José Ganzo, falecido, Karolina Nascimento
dos Reis e Marisane Ventura de Lima, as quais já haviam prestado depoimento no
decorrer da instrução do feito, cabendo, a análise das contraditas, serem realizadas em
momento apropriado.

Baixados os autos, nos termos do ofício nº 012/2024 - 144ZEPR (ID
43802290), foram inquiridos, em audiência presencial realizada em fevereiro de 2024, 19
(dezenove) dos 23 (vinte e três) eleitores do Município de Agudos do Sul relacionados no
documento n°122106115 do processo. O MM. Juízo mencionou que apesar das diversas
Num. 43906193 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

tentativas de intimação (mandado, WhatsApp e telefone), 2 (dois) não foram encontrados:
Ananias Vieira de Carvalho e Audo de Matos. Ademais, os eleitores Leandro Vieira de
Carvalho e Elisangela Teixeira Celarius, embora intimados para o ato via aplicativo, não
compareceram para prestar depoimento em Juízo. No ofício, fez-se menção, em relação
a estes últimos e a determinação de condução coercitiva das referidas testemunhas, cuja
providência não teria tido êxito. Por fim, o MM. Juízo da 144ª Zona Eleitoral questionou a
respeito da necessidade ou não da realização de outras providências por parte daquele
Juízo, e eventual designação de nova data para inquirição das testemunhas não ouvidas.

Independentemente de qualquer decisão, JESSE DA ROCHA ZOELLNER e
ANTONIO GONÇALVES DA LUZ apresentaram manifestação (ID 43802409), requerendo
a oitiva das testemunhas faltantes, bem como, subsidiariamente, a oitiva da testemunha
Leandro Vieira de Carvalho, que teria sido referido no testemunho de Karoline. Além
disso, os investigados alegaram que, em momento processual oportuno,
apresentariam os Requeridos fundamentos de nulidade referentes à violação à
incomunicabilidade das testemunhas, nos termos do art. 456, do CPC, bem como art.
210, do CPP.

Intimadas as partes para se manifestarem, DIEGO LUIZ TEIXEIRA (ID
43806385) aduziu a desnecessidade da intimação das testemunhas faltantes, já que
teriam sido ouvidas cerca de 20 (vinte) testemunhas. Ademais, sustentou que a
testemunha LEANDRO não foi intimada, tendo recebido a comunicação somente via
WhatsApp (ID 43801567) e seu endereço é incerto, conforme certificado no ID 43801572
pelo Oficial de Justiça. Dessa forma, é bem provável que não seja possível localizá-lo,
tornando infrutífera a realização de um novo ato, sendo que o mesmo fator se aplica à
testemunha ELIZANGELA. Quanto à alegação dos Recorrentes de que houve violação à
incomunicabilidade das testemunhas, mencionou que tal fato não merece prosperar, haja
vista a ausência de provas de tal violação, conforme bem certificado pelo Doutor Juiz
Fabiano Berbel, que muito bem conduziu a Audiência (ID 43801561). Consta na Ata da
audiência que a Serventia do Cartório Eleitoral promoveu adequada e suficiente
fiscalização, inexistindo, portanto, prova concreta de comprometimento dos depoimentos.
Requereu, ao final, o julgamento do feito, em função da celeridade que deve pautar os
processos eleitorais de cassação, mormente em razão da eventual perda de objeto se o
feito não for julgado até o final de 2024.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no ID 43836398 pelo
indeferimento do pedido acostado ao ID 43802408, dando-se prosseguimento ao feito.
Postulou, contudo, que o depoimento de Ana Alice seja novamente juntado aos autos.

O Dr. Julio Jacob Júnior, por meio da decisão de ID 43836598, afastou a
alegação de inviolabilidade na comunicação das testemunhas e indeferiu o pleito para
oitiva das testemunhas não inquiridas.

Em face dessa decisão interlocutória, foi impetrado Mandado de Segurança
por JESSE ROCHA ZOELLNER e ANTONIO GONÇALVES DA LUZ, autuado sob o nº
0600159-98.2024.6.16.0000, afirmando os impetrantes (ID 43842858 do MS) que teria
havido violação à incomunicabilidade das testemunhas e que a instrução foi realizada
sem a estrutura adequada. Arguiram a violação ao contraditório e à ampla defesa, quando
da não oitiva de 4 (quatro) testemunhas. Requereram, por fim, a concessão da
Num. 43906193 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

segurança..

O Mandado de Segurança não foi conhecido (ID 43860698 do MS), tendo a
decisão sido objeto de agravo (ID 43865871).

Nos presentes autos, foram apresentadas razões finais por DIEGO LUIS
TEIXEIRA (ID 43845863) e por JESSE DA ROCHA ZOELLNER e ANTONIO
GONÇALVES DA LUZ (ID 43845892), estes alegando novamente, preliminarmente, que
teria havido violação à incomunicabilidade das testemunhas e o cerceamento de defesa
pelo indeferimento de oitiva de outras testemunhas indicadas. Novamente, sustentaram a
inexistência da comprovação da captação ilícita do sufrágio.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação (ID 43860663),
opinando pelo indeferimento do pedido de suspensão do feito até julgamento do Mandado
de Segurança nº 0600159-98.2024.6.16.0000, bem como pela rejeição das preliminares
aventadas pelos recorrentes. No mérito, pelo desprovimento do recurso eleitoral.

JESSE DA ROCHA ZOELLNER e ANTONIO GONÇALVES DA LUZ se
manifestaram (ID 43863748), informando acerca da ausência do trânsito em julgado da
decisão que não conheceu do MS, bem como do prazo em aberto para a interposição de
Agravo de Instrumento.

Por meio do despacho de ID 43880014, em atendimento ao contido no artigo
80, § 1º, do Regimento Interno deste TRE/PR, houve a determinação, pelo Dr. Julio Jacob
Junior, para o encaminhamento dos presentes autos a este Relator originário para
continuidade do julgamento.

Em face do despacho, foram opostos embargos de declaração por JESSE DA
ROCHA ZOELLNER e ANTONIO GONÇALVES DA LUZ (ID 43885044), ao argumento de
que, desde setembro de 2023, é prevento para deliberar sobre todas s questões
processuais e de mérito o Dr. JULIO JACOB JUNIOR, em razão da então relatora ter sido
vencida integralmente no mérito, por força do artigo 50, § 2º, do Regimento Interno deste
TRE/PR.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
comportando conhecimento.

II. Da questão de ordem, da redistribuição do feito, do Mandado de
Segurança e das preliminares aventadas pelos recorrentes em sede de alegações finais:

II.i. Durante os debates pelo procurador do recorrente foi suscitada questão
de ordem referente à relatoria do recurso.
Num. 43906193 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

De início, é importante esclarecer que os autos foram originariamente
distribuídos à Dra. Flavia da Costa Viana, que restou vencida na Sessão de Julgamento
de 11/09/2023, tendo esta Corte, por maioria de votos, convertido o feito em diligências,
na forma do voto divergente do Dr. Julio Jacob Junior, Redator Designado, a fim de que
fossem realizadas oitivas de eleitores do Município de Agudos do Sul, os quais teriam
sido beneficiados com PIX em valores iguais ou superiores à R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) nos dias que antecederam o pleito suplementar (ID 43725342).

Como se observa do acórdão que determinou a realização de diligências, a
relatora originária do presente feito restou vencida em questão prejudicial ao mérito.

Sobre o tema, o Regimento Interno deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná, em seu artigo 80, prevê que:

"O Relator ou o Juiz que proferir o primeiro voto vencedor redigirá o acórdão,
procedendo-se, nesse caso, à redistribuição do feito, salvo em Agravo
Interno, Embargos de Declaração ou processo de Relatoria nata do
Corregedor Regional Eleitoral".

O § 1º do citado artigo 80, por sua vez,estabelece que:

"Vencido nas preliminares ou parcialmente no mérito, o Relator continuará
responsável pela redação do acórdão".

Neste ponto, cumpre averbar que a decisão proferida por este Colegiado
em determinar a ampliação da instrução probatória, ainda que ex officio, deve ser
reconhecida como se questão preliminar fosse, especialmente ante a cautela
adotada em evitar qualquer antecipação sobre o julgamento de mérito do Recurso
Eleitoral e sobre o acerto, ou desacerto, da sentença até aqui recorrida.

Veja-se que, segundo Fredie Didier Jr., “o mérito do recurso é a pretensão
recursal, que pode ser a de invalidade, reforma, integração ou esclarecimento (esse
último exclusivo dos embargos de declaração). A causa de pedir recursal e o respectivo
pedido recursal compõem o mérito do recurso” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3,
13a edição, p. 134).

A deliberação do colegiado, portanto, em converter o feito em diligências, de
maneira alguma, configura o julgamento de mérito.

Diante da inexistência de qualquer decisão de mérito, não incide o caput do art. 80
do Regimento Interno do TRE/PR, prevalecendo o disposto do art. 80, § 1º, segundo o qual o
relator continuará responsável pela redação do acórdão.

Para não deixar dúvidas, salienta-se que o julgamento dos embargos de
declaração em relação a essa decisão também carece da aptidão de modificar a
distribuição de relatoria do feito, haja vista que a natureza desse instrumento recursal é
integrativa, ou seja, visa complementar a decisão originária, caso padeça dos vícios
Num. 43906193 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

previstos em lei.

Assim sendo, o fato de o Relator ficar vencido em questão preliminar ou
incidental não enseja o deslocamento da relatoria, devendo o Juiz Membro para o qual o
feito foi distribuído originariamente prosseguir na relatoria para julgamento do mérito ou,
como no caso em tela, o seu sucessor.

No caso, vencida a etapa de realização das diligências, os autos foram
corretamente enviados a este Relator, que é o sucessor da Relatora originária do feito e,
portanto, o responsável pela redação do acórdão, não havendo falar-se em qualquer
prejuízo às partes envolvidas.

Não há falar-se, ainda, em conflito de competência, na medida em que o
conflito somente se dá se um julgador se declara competente e outro também ou quando
ambos se declaram incompetentes para o julgamento do feito. No caso dos autos, tanto o
Dr. Julio Jacob Junior quanto este relator estão em sintonia, compartilhando o
posicionamento de que a relatoria deve repousar no membro da corte a quem primeiro foi
distribuído o feito, na forma da fundamentação supra.

Quanto a essa questão, ainda, foram opostos embargos de declaração, os
quais devem ser rejeitados pelo colegiado neste julgamento.

Como assinalado os embargos de declaração visam rediscutir a decisão
proferida pelo membro da Corte, Dr. Julio Jacob Junior quanto à relatoria. Como se
observa, a relatoria deve recair sobre o relator originário, impondo-se a rejeição dos
embargos de declaração, devendo a questão ser certificada naqueles autos, com
posterior arquivamento.

II.ii. Conforme relatado, os autos foram baixados em diligência ao Juízo da
144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande, o qual informou (ID 43802290) a inquirição
de 19 (dezenove) dos 23 (vinte e três) eleitores do Município de Agudos do Sul em
audiência presencial realizada em fevereiro de 2024. O Juízo mencionou que, apesar das
diversas tentativas de intimação (mandado, WhatsApp e telefone), 2 (dois) não foram
encontrados: Ananias Vieira de Carvalho e Audo de Matos. Ademais, informou que os
eleitores Leandro Vieira de Carvalho e Elisangela Teixeira Celarius, embora intimados
para o ato via aplicativo, não compareceram para prestar depoimento em Juízo. No ofício,
fez-se menção, em relação a estes últimos, que houve determinação de condução
coercitiva das referidas testemunhas, cuja providência não se obteve êxito.

Em seguida, os recorrentes apresentaram manifestação (ID 43802409),
requerendo a oitiva das testemunhas faltantes, bem como, subsidiariamente, apenas a
oitiva de Leandro Vieira de Carvalho, que teria sido referido no testemunho de Karoline.
Num. 43906193 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

Além disso, os investigados alegaram que, em momento processual oportuno
apresentariam os fundamentos de nulidade referentes à violação à incomunicabilidade
das testemunhas, nos termos do artigo 456, do CPC, bem como artigo 210, do CPP.

O e. Dr. Julio Jacob Junior, por meio da decisão de ID 43836598, afastou a
alegação de inviolabilidade na comunicação das testemunhas e a necessidade de oitiva,
vez que já foram ouvidas 19 (dezenove) outras testemunhas na audiência complementar,
além daquelas já ouvidas na primeira audiência.

Em face da decisão interlocutória acima colacionada, foi impetrado Mandado
de Segurança pelos ora recorrentes, o qual também analisou e afastou todas as
alegações, julgando o writ extinto sem resolução de mérito

Em sede de alegações finais, novamente todos os pontos alegados na
manifestação dos recorrentes e deduzidos no Mandado de Segurança foram também
objeto de questão preliminar (ID 43845892), quais sejam: i) violação ao princípio da
incomunicabilidade das testemunhas, com fundamento nos artigos 456 do CPC e 210,
caput, do CPP, e, consequentemente, aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, LV, CF); e ii) ilegalidade da decisão proferida, porque teria havido violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa pelo indeferimento do pedido de nova
tentativa de oitiva das testemunhas ausentes, vez que imprescindíveis para a busca da
verdade real, em especial Leandro Vieira de Carvalho, referido por uma das testemunhas
anteriormente inquiridas nos autos.

As preliminares não merecem acolhimento pelos motivos que se passa a
expor.

II.ii.a. Violação à inviolabilidade das testemunhas:

Inicialmente, cumpre destacar que sobre a alegada violação à inviolabilidade
das testemunhas, os recorrentes indicaram tão somente parte do depoimento de um
único eleitor, Djhon Lenon, o qual afirmou que os eleitores presentes na audiência teriam
discutido sobre o recebimento do PIX. Entretanto, não restou demonstrado que as
testemunhas trocaram informações entre si antes da audiência, de modo a comprometer
a isenção dos depoimentos prestados.

Dos autos, verifica-se que os servidores do Juízo realizaram a leitura dos
fatos apurados nesta ação a todos os presentes no ato antes do início das audiências, de
modo que todos estavam cientes acerca do motivo de terem sido convocados para
prestar esclarecimentos. Além disso, como informado pelo Juízo a quo, houve a devida
fiscalização das testemunhas, com o fim de evitar que mantivessem contato entre si e,
além disso, foi registrado em ata, porque requerido pelos recorrentes, o protesto quanto à
possível violação à incomunicabilidade das testemunhas, veja-se (ID 43801561 e ID
43802290 - pág. 22/26):

A arguição de violação à incomunicabilidade das testemunhas pelos
recorrentes ancora-se no artigo 456 do CPC e no artigo 210 do CPP:

Art. 456. O juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente, primeiro
as do autor e depois as do réu, e providenciará para que uma não ouça o
Num. 43906193 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

depoimento das outras.

Parágrafo único. O juiz poderá alterar a ordem estabelecida no caput se as
partes concordarem.

Art. 210. As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que
umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz
adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho. (Redação dada pela
Lei nº 11.690, de 2008)

Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização,
serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade
das testemunhas. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008).

Conforme constou no termo de audiência, as testemunhas foram
devidamente advertidas que não poderiam conversar entre si sobre os fatos do processo.
Apenas uma testemunha relatou ter conversado sobre a questão, o que não é suficiente
para configurar a violação à inviolabilidade de todas as testemunhas inquiridas em Juízo
ou a nulidade de toda a prova testemunhal produzida.

Outrossim, a incomunicabilidade das testemunhas significa que, inquiridas em
separado, não se permite que a sucessora assista ou ouça o depoimento da antecessora.
A proibição, portanto, consiste em que uma testemunha que ainda será ouvida tenha
conhecimento daquilo que foi arguido ou dito pela antecessora. Nesse aspecto, mesmo o
relato dos recorrentes, de que uma das testemunhas teria conversado com outra antes
dos depoimentos, não configura violação à regra processual. Veda-se que uma
testemunha inquirida relate para outra a ser ouvida aquilo que lhe foi questionado pelo
juízo. Isso de forma alguma ocorreu, restando lídima de máculas a audiência e a oitivas
das testemunhas.

Ademais, imprescindível que os recorrentes efetivamente demonstrassem o
prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade. Verifica-se que as alegações são
genéricas e não se indica precisamente qual teria sido o dano à ampla defesa ou ao
contraditório.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná:

APELAÇÃO CRIME - TRIBUNAL DO JÚRI - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO -
ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL - INSURGÊNCIA DA DEFESA. PEDIDO DE ANULAÇÃO
DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE HOUVE QUEBRA DA
INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS - DESPROVIMENTO -
SESSÃO PLENÁRIA QUE OCORREU DE FORMA HÍBRIDA -
POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 329/2020, DO CNJ C/C
DECRETO JUDICIÁRIO 401/2020 DESTE TRIBUNAL - ATO QUE
Num. 43906193 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

OCORREU DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO (COVID-19) - OITIVA DE
TESTEMUNHAS POR VIDEOCONFERÊNCIA - UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS TECNOLÓGICOS EM JULGAMENTOS PERMITIDOS POR LEI
- PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E CELERIDADE
PROCESSUAL - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 210, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL - NÃO OCORRÊNCIA - NULIDADE NÃO
VERIFICADA - TESTEMUNHAS INQUIRIDAS DE FORMA SEPARADA -
TESTEMUNHAS QUE NÃO INOVARAM EM NADA O QUE TROUXERAM
DURANTE O INQUÉRITO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ
SANS GRIEF - CONSELHO DE SENTENÇA QUE, DIANTE DAS DEMAIS
PROVAS PRODUZIDAS, RECONHECEU QUE A AUTORIA DELITIVA
RECAI NA PESSOA DO APELANTE - SOBERANIA DOS VEREDICTOS -
PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

(TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0004064-86.2019.8.16.0189 - Pontal do Paraná
- Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MAURO
BLEY PEREIRA JUNIOR - J. 05.08.2023)

Assim, constata-se que os recorrentes não apresentaram qualquer prova
contundente acerca do declarado comprometimento dos respectivos depoimentos, de
modo que o que se observa é que as oitivas ocorreram em um único ato e na mesma
sala, na presença do Magistrado, do membro do Ministério Público Eleitoral e dos
servidores públicos, os quais possuem fé pública.

Portanto, não havendo provas de que houve a quebra da incomunicabilidade
das testemunhas ou mesmo qualquer prejuízo para a defesa, mantém-se hígida a Carta
de Ordem cumprida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande,
reputando-se como válidos todos os depoimentos prestados.

II.ii.b. Cerceamento de defesa - necessidade de oitiva de testemunhas:

Aventam, ainda, os ora recorrentes, a ilegalidade da decisão que indeferiu o
pedido para oitiva das 4(quatro) testemunhas ausentes na audiência, as quais seriam
fundamentais para a busca da verdade real, em especial, Leandro Vieira de Carvalho,
citado por uma das testemunhas anteriormente inquiridas, ao fundamento de que teria
havido violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre que, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, as
partes não requereram a oitiva de Leandro, quando da realização da primeira audiência
perante o Juízo a quo, ainda que a testemunha Karoline já tivesse mencionado o seu
nome naquela oportunidade, de modo que operada a preclusão:

"(...)

Como exposto anteriormente por esta Procuradoria (id. 43836398), o pedido
para oitiva de Leandro encontra-se precluso, na medida em que os
recorrentes não a requereram na primeira oportunidade que tiveram, que foi
Num. 43906193 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

após o depoimento da testemunha Karolina Nascimento dos Reis, em 2023,
isto é, anteriormente à prolação da sentença e, por isso, antes da conversão
do feito em diligência por este Tribunal e da expedição da Carta de Ordem
em questão. Em relação às outras 3 testemunhas que não foram ouvidas, os
acusados sequer justificaram a pertinência na tomada dos seus depoimentos,
tendo em conta, principalmente, a quantidade de pessoas já ouvidas. Frente
a isso, não se afigura plausível atrasar ainda mais o julgamento do feito para
tentativa de localização, de intimação e, eventualmente, de condução
coercitiva das testemunhas para uma nova audiência".

Registre-se que o Juízo envidou esforços para que as testemunhas ausentes
fossem levadas à audiência e as diligências se mostraram infrutíferas.

Além disso, não se verifica a alegada necessidade de oitiva das demais
testemunhas que não compareceram à audiência, na medida em que foram ouvidas
outras 19 (dezenove) testemunhas, além daquelas inquiridas em audiência anterior,
sendo vasto o conteúdo probatório produzido nos presentes autos.

A alegação de que a testemunha Leandro poderia refutar um dos
depoimentos não merece ser acolhida, porquanto há diversas outras pessoas que
confirmam os fatos imputados na inicial, o que torna despicienda sua oitiva.

Vale ressaltar que, nos termos do que prevê o artigo 370 do Código de
Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as
provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da
parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias.

Assim, na espécie, o indeferimento da realização de novas oitivas é medida
de rigor, haja vista que os elementos constantes dos autos bastam para a formação de
um juízo seguro quanto aos fatos narrados na inicial.

Deste modo, mister a rejeição de ambas as preliminares aventadas.

II.iii. Incumbe ressaltar, finalmente, antes de ingressar na análise do mérito,
que todas as questões prejudiciais ao longo do trâmite processual foram enfrentadas e
decididas neste julgamento, com deliberação pela corte em sua composição integral.

A decisão, portanto, proferida pelo membro da Corte, Julio Jacob Junior, está
sendo ratificada e referendada neste julgamento e, inclusive, por novos fundamentos que
rechaçaram todas as preliminares arguidas. Deve-se ressaltar que a decisões
interlocutórias proferidas no curso da ação eleitoral podem enfrentadas pela corte, dado
que ela quem detém competência para apreciar todas as questões processuais surgidas
ao longo da ação. Assim, mais uma vez, repita-se a composição integral do TRE julgou a
questão e afastou as preliminares, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo.

No que pertine ao Mandado de Segurança, o feito foi extinto sem julgamento
do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, na medida em que se entendeu pela
ausência de interesse processual naqueles autos, porquanto todas as preliminares
Num. 43906193 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

ventiladas seriam apreciadas, como de fato estão sendo, antes do enfrentamento do
mérito do recurso.

Assentou-se o seguinte naqueles autos:

"(...) Vale registrar que a decisão contra a qual se impetra o mandado de
segurança, por ser decisão interlocutória proferida no curso de ação eleitoral,
não se afigura como irrecorrível, apenas tem o seu recurso diferido, pois as
questões apreciadas no curso do processo eleitoral poderão ser arguidas ao
final na sentença e, por consequente, devolvidas em recurso contra a
sentença de mérito (...)".

Contra a decisão monocrática que julgou extinto o processo sem julgamento
do mérito, os ora recorrentes interpuseram recurso que está pendente de julgamento.

No entanto, como o presente Acórdão irá analisar todas as preliminares lá
suscitadas, infere-se, por óbvio, que o mandado de segurança perderá o objeto, devendo
ser extinto. Não há falar-se, assim, em suspensão do presente feito até o julgamento do
writ. A lógica é inversa: com o julgamento do presente caso, prejudicado fica o objeto do
mandado de segurança.

Refutadas todas as alegações preliminares, a prejudiciais processuais e a
questão de ordem, passa-se ao enfrentamento do mérito do recurso.

III. Mérito:

Conforme relatado, o Juízo de origem julgou procedente a presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, com fundamento no artigo 41-A, da Lei nº 9.504/97, e no
artigo 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/1990. Entendendo o magistrado que houve a
prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico em benefício direto
dos investigados JESSE DO ROCHA ZOELLNER e ANTONIO GONÇALVES DA LUZ,
condenou-os nas penas de cassação de seus diplomas e, por consequência, de seus
mandatos de prefeito e vice-prefeito, e de inelegibilidade por 8 (oito) anos, a partir da data
das eleições municipais suplementares de 2022 (Súmula nº 19 do TSE), bem como ao
pagamento de multa equivalente a 10.000 (dez mil) UFIRs.

O recurso objetiva a reforma da sentença, para o fim de afastar o
reconhecimento da prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder
econômico.

A captação ilícita do sufrágio, conhecida como compra de votos, está prevista
no artigo 41-A, da Lei nº 9.504/1997, que dispõe:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação
Num. 43906193 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou
entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal
de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro
da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a
cinquenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio
de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de 28.9.1999)

§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido
explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim
de agir.

Sobre os elementos de configuração da captação ilícita de sufrágio, Rodrigo
López Zílio (Direito Eleitoral. Editora Verbo Jurídico. 2016. 5ª ed. p. 573) assevera que:

"A captação ilícita de sufrágio é uma das facetas da corrupção eleitoral que
pode ser resumida como ato de compra de votos. Tratando-se de ato de
corrupção, a captação indevida de sufrágio necessariamente se caracteriza
como uma relação bilateral e personalizada entre o corruptor e o corrompido.
Em síntese, a captação ilícita de sufrágio se configura quando presentes os
seguintes elementos a) a prática de uma conduta (doar, prometer, etc.); b) a
existência de uma pessoa física (o eleitor); c) o resultado a que se propõe o
agente (o fim de obter votos); d) o período temporal específico (o ilícito ocorre
desde o pedido de registro até o dia da eleição." (grifei)

No mesmo sentido é a orientação do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2020.
VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE).
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. ABUSO
DE PODER ECONÔMICO. ART. 22 DA LC 64/90. PROMESSA E OFERTA
DE DINHEIRO A ELEITORES. APREENSÃO DE DINHEIRO. LISTA DE
ELEITORES. MATERIAL DE PROPAGANDA. CONJUNTO PROBATÓRIO
ROBUSTO. GRAVIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

(...)

3. Consoante o art. 41-A da Lei 9.504/97, constitui captação ilícita de sufrágio
o candidato - diretamente ou por terceiros - doar, oferecer, prometer ou
entregar bem ou vantagem de qualquer natureza a eleitor com o fim de obter-
lhe o voto.

4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, para se configurar a
captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes
elementos: a) prática de qualquer das condutas previstas no art. 41-A; b) dolo
específico de obter o voto do eleitor; c) ocorrência dos fatos entre a data do
Num. 43906193 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

registro de candidatura e a eleição; d) participação, direta ou indireta, do
candidato beneficiado ou a sua concordância ou conhecimento dos fatos que
caracterizam o ilícito.

(...)

10. Constata-se, com base no quadro fático-probatório delineado no aresto
regional, que as explicações apresentadas por Paulo Roberto Beserra Leite e
Elisângela da Silva a respeito dos fatos carecem de qualquer credibilidade,
tendo em vista a grande discrepância existente entre suas declarações
perante a autoridade policial e as manifestações em juízo.

(...)

16. Assim, não resta dúvida de que o candidato foi beneficiário das ações de
Paulo Roberto, já que era seu o vasto material publicitário apreendido em
poder do executor da compra de voto, e entre eles existia incontroverso
vínculo com fins eleitorais, a indicar que ele ao menos tinha ciência da prática
ilícita.

(...)

Agravos internos a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060040748, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
104, Data 26/05/2023)

No que diz respeito ao abuso de poder econômico, o artigo 22, XIV, da LC nº
64/1990, assim dispõe:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-
Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício
de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:

(...)

XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos
hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de
Num. 43906193 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou
diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder
econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de
comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público
Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação
penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).

O abuso de poder econômico, que pode ocorrer na pré-campanha e/ou no
curso da campanha, caracteriza-se pela utilização expressiva de recursos financeiros que
se mostra desproporcional frente a outras candidaturas da mesma condição e/ou que
estejam em descompasso com os limites legais.

O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que "o abuso de poder econômico
caracteriza-se pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou
privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do
pleito em benefício de determinada candidatura" (Recurso Ordinário Eleitoral nº
060190176, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 29/03/2023).

Deve restar cabalmente comprovado, portanto, que o fato ilícito possui
gravidade suficiente para comprometer a normalidade e a legitimidade da disputa, dadas
as graves sanções impostas pelo artigo 22, XIV, da LC nº 64/90, que levam à cassação
do mandato e à inelegibilidade dos envolvidos.

Colacionam-se julgados do TSE nesse sentido:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. UTILIZAÇÃO ILEGAL E
DISTRIBUIÇÃO DESPROPORCIONAL DE RECURSOS DO FUNDO
MUNICIPAL HABITACIONAL. CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA.
ABUSO DE PODER CONFIGURADO. CASSAÇÃO DE DIPLOMA.

(...)

10. Conforme este Tribunal Superior já decidiu: "o abuso do poder
econômico, por sua vez, caracteriza-se pelo emprego desproporcional de
recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade suficiente para
afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da disputa"
(AIJE 0601779-05, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 11.3.2021).(...)

(...)

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060050191, Relator(a)
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 22/03/2023)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO
Num. 43906193 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. DEPUTADO FEDERAL.
SUPOSTO ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA E
GRAVIDADE DOS FATOS. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.

(...)

2. Imprescindível para a configuração do abuso de poder prova inconteste e
contundente da ocorrência do ilícito eleitoral, inviabilizada qualquer pretensão
articulada com respaldo em conjecturas e presunções. Precedentes.

(...)

(RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060000603, Relator(a) Min.
Alexandre de Moraes, DJE 02/02/2021)

No tocante à questão probatória, vale lembrar que o artigo 369 do Código de
Processo Civil prevê que "as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem
como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a
verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na
convicção do juiz."

O artigo 23, da Lei Complementar nº 64/90, autoriza ao magistrado formar
sua "convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e
presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não
indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura
eleitoral". Além disso, "é possível demonstrar a conduta com base em prova testemunhal,
desde que robusta, coesa e sem contradições". (TSE -Recurso Especial Eleitoral nº
69323, Relator Min. Herman Benjamin, Publicação 30/09/2016).

Cumpre analisar, por conseguinte, se, a partir dos elementos probatórios
trazidos aos autos, estão presentes os requisitos necessários para a configuração da
captação ilícita de sufrágio, notadamente o especial fim de agir, consubstanciado na
vontade de obter voto de eleitor ou de determinado grupo de eleitores, bem como se
restou caracterizado o abuso de poder econômico.

Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto.

Os investigados, ora recorrentes, candidataram-se aos cargos de prefeito e
vice-prefeito no município de Agudos do Sul, nas eleições suplementares ocorridas em
03/04/2022, na qual se sagraram vencedores com 3.117 (três mil, cento e dezessete)
votos, o equivalente a 52,56% dos votos válidos.

Importante assinalar que o recorrente JESSE DA ROCHA ZOELLNER foi
eleito Presidente da Câmara Municipal de Agudos do Sul em janeiro de 2021 e assumiu a
chefia do Poder Executivo, interinamente, até que fossem realizadas novas eleições, haja
vista que a candidata eleita em 2020, Luciane Teixeira, teve o registro de candidatura
indeferido por esta Justiça Eleitoral. Em virtude disso, Jesse concorreu ao cargo de
prefeito nas eleições suplementares na condição de prefeito em exercício.
Num. 43906193 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

Na espécie, como já referido, foi proposta a presente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral em face dos ora recorrentes por suposta prática de captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico, durante a campanha para as eleições municipais
suplementares ocorridas em 03/04/2022, no município de Agudos do Sul/PR (ID
43537657).

Constou na peça inicial a alegação de que foram feitas transferências da
conta pessoal do recorrente Jesse para diversos eleitores, na véspera e no dia da eleição,
com o intuito de captar ilicitamente seus votos. No intuito de comprovar o alegado, o
investigante, ora recorrido, anexou aos autos dois comprovantes de transferência
bancária, via PIX, sendo uma delas no valor de R$ 100,00 (cem reais) e outra no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais), ambas feitas no dia 02/04/2022 (um dia antes do pleito) para
duas pessoas, identificados como Felipe José Ganzo e Marisane Ventura de Lima Cruz.

Os ora recorrentes, por sua vez, aduzem que Marisane não era eleitora de
Agudos do Sul, de modo que a transferência realizada a ela não teria qualquer relação
com o processo eleitoral. Sustentam que houve a mencionada transferência via PIX pelo
fato de que Felipe, genro de Marisane, teria feito a Jesse um pedido de ajuda em favor de
sua sogra, a qual estaria enfrentando dificuldades financeiras. Afirmam que o PIX
realizado em favor de Felipe, eleitor do município, teria sido feito com a intenção de
auxiliá-lo financeiramente, porque ele também estaria passando por necessidades, tendo
em vista estar desempregado à época dos fatos. Além disso, relatam que Felipe era
conhecido de Jesse desde a infância e "havia algum tempo era socorrido pelo investigado
(Jesse) quando solicitado", o que teria motivado o auxílio a ele e a seus sogros, Marisane
Cruz e Jefferson Cruz. Asseveram, por fim, que Felipe era usuário de entorpecentes, o
que teria reforçado a preocupação de Jesse e a necessidade de transferência da referida
quantia.

O Juízo de origem, para melhor análise da movimentação financeira,
determinou a quebra de sigilo bancário da conta nº 24941-6, agência nº 0112, de
titularidade do recorrente Jesse da Rocha Zoellner, junto à instituição financeira CIVIA
COOP CRED, em relação ao dia 02/04/2022 (ID 43537811).

Posteriormente, diante de nova ordem judicial, a Cooperativa apresentou o
extrato relativo ao dia 04/04/2023 (ID 43537862), no qual constou a realização de 21
(vinte e uma) transferências eletrônicas, sem a identificação dos beneficiários, e forneceu
as seguintes informações (ID 43537863):

"Em Resposta ao Ofício em referência, a Cooperativa de Crédito da Região
do Contestado - CIVIA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.218.474/0001-68, vem
respeitosamente, apresentar extrato da conta corrente nº 24.941-6, de
titularidade de JESSE DA ROCHA ZOELLNER (CPF nº 091.573.389-73), do
dia 04/04/2022 e informar que:

a) A transação PIX realizada no dia 02/04/2022 no valor de R$ 200,00 (doc nº
83877.044) teve como beneficiária conta corrente nº 61.832-2 de titularidade
de MARISANE VENTURA DE LIMA (CPF nº 076.036.139-81) vinculada a
Cooperativa de Crédito da Região do Contestado - CIVIA;

Num. 43906193 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

b) A transação PIX realizada no dia 02/04/2022 no valor de R$ 100,00 (doc nº
83720.521) teve como beneficiária conta vinculada ao BANCO NU
PAGAMENTOS, sendo esta Instituição Financeira a detentora das
informações solicitadas."

Houve novo requerimento por parte do investigante no sentido de que fosse
intimada a Cooperativa para que informasse o nome e o CPF dos 21 (vinte e um)
destinatários que receberam as transferências identificadas no extrato bancário do dia
04/04/2022 (ID 43537867). O pedido foi deferido (ID 43537871) e a instituição bancária
apresentou o mencionado documento, no qual é possível identificar todos os 21 (vinte e
um) favorecidos (ID 43537892).

Deferiu-se nova quebra de sigilo da conta bancária de titularidade de Jesse
da Rocha Zoellner, então em relação ao período de 26/03/2022 a 01/04/2022 (ID
43537928), tendo sido juntados os extratos pela instituição bancária no ID 43537933, nos
quais foram identificadas mais 20 (vinte) transferências eletrônicas realizadas no período.

A serventia da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande informou que, das
41 (quarenta e uma) transferências eletrônicas realizadas por Jesse, 28 (vinte e oito)
foram feitas a eleitores do município de Agudos do Sul no período de 26/03/2022 a
04/04/2022 (ID 43537939). Dentre tais transferências, 14 (quatorze) foram feitas entre os
dias 02/04 e 04/04/2022, ou seja, na véspera da eleição, no dia da eleição e no dia
seguinte à eleição, em valores que variavam de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) a R$
650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Neste ponto, cumpre destacar que, conquanto tenham sido mencionados os
nomes de vários eleitores, prestaram depoimento quanto aos fatos 3 (três) testemunhas:
Karolina Nascimento dos Reis (identificada por meio dos extratos bancários), Marisane
Ventura de Lima Cruz e Jeferson Cruz, estes últimos, respectivamente, sogra e sogro de
Felipe José Ganzo, não tendo havido a oitiva deste último em Juízo em virtude de seu
falecimento em 10/10/2022.

Em seu depoimento, a testemunha KAROLINA NASCIMENTO DOS REIS (ID
43537916), eleitora de Agudos do Sul, identificada nos extratos como favorecida, afirmou
que recebeu R$ 100,00 (cem reais) de Jesse por meio de transferência bancária, via PIX,
no dia das eleições municipais suplementares (03/04/2022). Quando questionada acerca
de um boato que estava circulando na cidade sobre Jesse, afirmou que "Diziam que ele
estava mandando PIX, meus vizinhos receberam PIX, eu soube pelos meus vizinhos (...)
Para comprar voto, na verdade (...) Leandro Carvalho e Ismael Mazepa". Além disso,
Karolina disse que não houve pedido de voto, mas que, após receber o dinheiro, o
candidato teria perguntado se "podia contar com ela". Indagada sobre esse comentário,
respondeu que entendeu "como se ele contasse com o meu voto". Questionada se em
outra ocasião teria sido auxiliada por Jesse, respondeu que não e que acreditava que
teria recebido o dinheiro "(...) por causa da eleição. Porque todas as outras vezes que eu
pedi, não era eleição, ele nunca ajudou".

A testemunha MARISANE VENTURA DE LIMA CRUZ afirmou em seu
Num. 43906193 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

depoimento (ID 43537916) que não era eleitora do município de Agudos do Sul, mas
assegurou que Jesse não tinha conhecimento acerca desse fato. Declarou que recebeu
de Jesse a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), por meio de PIX, no dia 02/04/2022,
um dia antes do pleito. A depoente pontuou que o então candidato não fez pedido
expresso de voto, mas disse "eu vou ajudar e eu conto com vocês" (...) No caso para
eleição, porque ele queria se eleger". Disse que seu genro Felipe havia contado sobre a
transferência que Jesse lhe havia feito, mediante PIX, no valor de R$ 100,00 (cem reais)
e afirmou que Felipe havia comentado sobre o fato de que Jesse também teria realizado o
envio de valores para alguns de seus colegas de trabalho. Sobre a alegação de que
Felipe teria sido ajudado por Jesse porque enfrentava dificuldades por ser usuário de
drogas e estar desempregado, afirmou que "Não, no caso a gente tem em mãos o exame
toxicológico provando que ele não era usuário (...) não teve nada dessas coisas, porque
agora o que está sendo julgado aqui é a condição dele, de quando foi falar que ele era
usuário de drogas o que foi comprovado que ele não era". Por fim, quando questionada
se teria conhecimento acerca de um áudio juntado aos autos, no qual sua filha, Sabrina,
relata que estava se sentindo ameaçada, Marisane respondeu que "Sim, tenho
conhecimento, no caso ela pegava todos os áudios que ela tinha e ela salvava, porque
ela estava se sentindo muito amedrontada, porque eles diziam "ah se você não tirar teu
nome do processo vocês vão sofrer consequência".

A testemunha JEFFERSON CRUZ, que não era eleitor do município de
Agudos do Sul, afirmou em seu depoimento (ID 43537916) que sua família recebeu os
valores por meio de sua esposa, Marisane, sem que tenha havido pedido expresso de
voto, mas com a indicação por parte de Jesse de que "ia dar uma força para eles e que
era para lembrar dele". No mais, corroborou as declarações de Marisane, inclusive no
sentido de que Felipe não era usuário de drogas e que trabalhava à época dos fatos.

Em cumprimento à decisão colegiada proferida por este Tribunal Regional
Eleitoral em 11/09/2023, foram ouvidas outras 19 (dezenove) testemunhas pelo Juízo da
144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande,, a saber (ID 43801561 e ID 43802290 - pág.
22/26): Anderson Luiz Bento, Alessandra de Fatima Bastos da Rocha, Ana Rosa Mazepa,
Ana Alice Posanki dos Santos, Beatriz Pykosz, Caroline Sampaio Batista, Cintia
Aparecida da Rocha, Diogo Costa Pereira, Djhon Lenon da Silva, Eduardo Moreschi da
Silva, Elizeu Grosskopf, Graziele Gomes de Oliveira, Geovano Pereira Telma, Guilherme
Machado da Rocha, Ismael Mazepa, Luana Gonçalves Pereira, Luciane Ferreira
Fernandes Ribeiro, Thais de Lima Dranka e Wilton Soares Barbosa.

Da prova oral colhida junto às 19 (dezenove) testemunhas, denota-se que
algumas delas, assim como as anteriormente ouvidas pelo Juízo, indicaram que
receberam valores de JESSE, via PIX, em função do período eleitoral. Extrai-se os
seguintes trechos pertinentes (ID 43802291 e seguintes):

ANDERSON LUIZ BENTO (ID 43802292):

Recebi um PIX do Jesse. Recebi R$ 50,00, a data não lembro, mas foi
próximo da eleição. Eu cheguei na casa do pai dele, daí o pai dele pediu para
eu colocar o adesivo no carro e me ofereceram, e dei a chave do PIX. O
Jesse ofereceu o adesivo e se colocasse o adesivo receberia R$ 50,00. Ele
pediu para dar uma força. Mandou dinheiro para comprar gasolina. O
Num. 43906193 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

compromisso foi votar nele, o intuito era eleitoral. Eu andei com o adesivo até
o final da eleição. Não prestou serviço para o Jesse.

ALESSANDRA DE FATIMA BASTOS DA ROCHA (ID's 43802305 e
43802306):

Recebi R$ 80,00 do Jesse próximo da eleição. Eu estava desempregada na
época e solicitei a ajuda dele para abastecer o carro para poder votar porque
moro em Mandirituba, mas não quis mudar o local de votar. Eu tinha que
levar meu pai, minha mãe e meu marido. A gente ia votar pra ele mesmo.
Não tinha a noção que o candidato não pode dar dinheiro para deslocamento
de eleitores. Não recebeu dinheiro do Jesse em outro momento.

ANA ROSA MAZEPA, ouvida como informante, porque sua irmã é madrasta
de Jesse (ID's 43802310 e 43802311):

Minha irmã é madrasta dele.

Recebi um PIX para comprar um veneno. As abelhas estavam atacando
dentro da chácara. O dono da chácara não era parente do Jesse. Não tinha
relação com a eleição.

ANA ALICE POSANKI DOS SANTOS (ID 43802291):

(...) 03/04/2022 recebeu o PIX. Eu comecei a trabalhar no mercado e escutei
que o candidato estava ajudando o povo. Aí eu pedi uma ajuda para comprar
remédio para ansiedade. Ele perguntou a chave PIX, aí ele falou: - já que eu
te dei uma ajuda, você poderia me dar uma ajuda também e sua família
também. Respondeu que irá ajuda. Ele chegou a solicitar que parentes
votassem nele. Todo mundo sabia que ele estava ajudando.

ADVOGADO: - ficou claro na conversa que a ajuda era para a eleição?

TESTEMUNHA: - Sim

ADVOGADO: - As outras pessoas que também receberam, comentaram que
a ajuda era para a eleição?

TESTEMUNHA: - Sim

Pediu ajuda depois de fazer o PIX. Os comentários eram que o Jesse
ajudava. Os outros candidatos não. O pessoal que ia no mercado passava o
celular.

Num. 43906193 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

BEATRIZ PYKOSZ, ouvida como informante, porque ocupa cargo
comissionado na prefeitura (ID 43802293):

Recebi o PIX. O Jesse comprou plantinhas. O Jesse não pediu recibo. Era R$
500,00 (tem buchinho, tem morea). Não lembra qual produto. A venda foi
direta para o Jesse. Meu pai estava acompanhando a venda. A venda não
tinha a ver com a eleição.

CAROLINE SAMPAIO BATISTA (ID 43802294):

Recebeu o PIX do Jesse. Foi dia 27/03 e o valor foi de R$ 50,00. Eu estava
desempregada, não tinha dinheiro para comprar fralda, aí pedi uma ajuda
para ele. Não conhecia o Jesse. Todo mundo comentava que ele estava
ajudando o pessoal. Falou pessoalmente com o Jesse. Perguntei se ele
poderia me ajudar, porque eu precisava comprar fralda. Falou que ouviu que
ele estava ajudando as pessoas. Sabia que ele era candidato. Ele ajudou.
Não foi falado nada sobre voto. Não desconfiou que a ajuda tinha a ver com
as eleições. Para prefeito só Jesse ajudava. Pode ser que o Jesse tenha
ajudado porque era época de eleição.

CINTIA APARECIDA DA ROCHA (ID's 43802307 e 43802308):

Sem áudio (computador) Iphone OK. Jesse ajudou, me emprestou dinheiro,
R$ 30,00. Depois de alguns dias eu devolvi o dinheiro. Devolvi em espécie.
Acho que não demorou muito tempo para entregar. R$ 50,00 foi para ajudar
minha mãe. Faço bico, faço faxina. O Diogo também ajuda. É normal pedir
ajuda para político. Eu já ia votar nele. Ele não falou de voto. Eu até ia pedir
para o Diego, mas ele não pode arrumar.

DIOGO COSTA PEREIRA (ID 43802295):

Recebi dinheiro do Jesse, dia 28, acho. 2 PIX: R$ 40,00 ou R$ 70,00. Dias 22
e 28. Ele apresentou o plano de governo na minha casa, perguntou se a
gente precisava de alguma ajuda. Eu sou pobre. Ele pediu minha chave PIX.
Não estava empregado na ocasião. Eu e minha esposa estávamos na
reunião. Ele falou que contava com meu voto. Não teria outro motivo para
fazer a transferência.

DJHON LENON DA SILVA, ouvido como informante, porque tio da sobrinha
de Jesse (ID 43802296):

Fiz uma prestação de serviço para o Jesse. Não recebeu nenhuma outra
Num. 43906193 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

ocasião. Foi R$ 200,00 ou R$ 300,00. Foi uma solda do portão do Jesse e da
casa do pai dele. O valor total do serviço R$ 300,00. Fiz um serviço por fora.
O Felipe trabalhava na serralheria. Só prestei serviço uma vez para o Jesse.
Não falaram da eleição.

O objeto da audiência foi lido para todas as testemunhas antes de entrarem.

EDUARDO MORESCHI DA SILVA, informante, porque amigo e trabalha na
empresa de Jesse (ID 43802297):

Trabalha com venda de roupas. O Jesse fez um PIX para mim. Vendeu uma
camiseta, se não me engano. Não votou em Agudos do Sul nas eleições de
2022. Fui na casa dele para vender camisetas. Falou que depois acertava.

ELIZEU GROSSKOPF (ID 43802298):

Recebi um PIX do Jesse de R$ 100,00 (em 01/04/2022), foi um pouco antes
da eleição. Valdeíson Barbosa precisava. Eu era colega de trabalho. Não
sabe para que era o dinheiro. Ele não tinha conta corrente. O patrão pagava
em dinheiro. Tirei o dinheiro e entreguei em mãos. Não teve contato com o
Jesse. Fiz um negócio com a irmã do Jesse. Fez um bico para a irmã do
Jesse. Foi um contexto de máquina de lavar.

GRAZIELE GOMES DE OLIVEIRA (ID's 43802312 e 43802313):

Conhece o Jesse da Igreja. Recebi o PIX do Jesse. O Jesse me ajudou umas
3 vezes. Uma delas foi perto das eleições. Eu liguei para ele. Não tinha
relação com a eleição. Eu não votei, ajudei minha mãe a votar, mas não votei.
Ele ajudava em função da Igreja. Eu pedi ajuda para vir à audiência.
Remédios.

GEOVANO PEREIRA TELMA (ID 43802299):

Recebi uns R$ 300,00 ou R$ 400,00. Na época minha namorada e o irmão
dela tinham uma distribuidora de bebidas. Eu estava andando e fui entregar
as bebidas na casa do pai do Jesse. Não era sócio. Recebeu no seu PIX
porque ficou mais prático. Entregou em dinheiro para Bruno Cardoso, irmão
da namorada. Jesse não pediu voto. Elisiane Cardoso é a namorada.

GUILHERME MACHADO ROCHA, informante, porque a sua esposa é prima
Num. 43906193 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

de Jesse (ID 43802300):

Recebi um PIX por posto de combustível. Foi R$ 288,00. Logo depois do
abastecimento. Não fez na pessoa jurídica, fez na pessoa física porque já
tinha cadastrado. Se o cliente for conhecido, faz um PIX na pessoa física.
Jesse já abasteceu outras vezes lá. Nunca teve pedido de voto.

ISMAEL MAZEPA (ID 43802301):

Jesse é enteado da irmã. Minha mãe vende peixe. Irmão da Ana Rosa
Mazepa. Não tá lembrado de outro PIX. Nunca falou que Jesse estava
distribuindo PIX.

LUANA GONÇALVES PEREIRA (ID 43802302):

Recebi PIX do Jesse. Tava precisando de uma ajuda. Mandei mensagem pra
ele, daí ele falou que me ajudava. No final da mensagem ele falou se poderia
contar comigo. O auxílio era em razão da eleição. O amigo do meu marido
me passou o contato. Mandei mensagem. Não especificou o valor. Ele falou
se podia contar com nossa ajuda. Ficou claro que a ajuda era para a eleição.
Nunca prestou serviço para o Jesse ou para o pai dele ou sua irmã.

LUCIANE FERREIRA FERNANDES RIBEIRO (ID 43802303):

Minha mãe faz artesanato. Eu cedi o PIX para minha mãe. Todas as vendas
vão para essa conta. O Jesse compra artesanato, o Diogo também. Não
lembra do valor. Não tinha a ver com a eleição. Os idosos vendem na
feirinha.

THAIS DE LIMA DRANKA (ID's 43802315, 43802316 e 43802318):

Fazia vendas para pagar a faculdade e tinha que se virar. Vendia lanche,
vendia bombom, vendia avon, boticário e acabei vendendo e recebendo
conforme normalmente. Jesse comprou e pagou por PIX. Não recorda do
valor e nem qual o produto. Não recorda quantos PIX foram feitos por Jesse.
Sempre relacionado às vendas. Não houve pedido de votos ou ajuda.

WILTON SOARES BARBOSA (ID 43802304):

Recebi o PIX do Jesse, R$ 200,00. Foi em um sábado. Trabalhei na casa
Num. 43906193 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

dele. Eu era servente. Fiz uma limpeza na casa do Jesse para fazer o
alicerce do terreno. Trabalhei 2 dias, R$100,00 a diária. Fiquei trabalhando
uns 8 meses na casa do Jesse.

Cumpre, de início, observar que, para a caracterização da captação ilícita de
sufrágio basta que reste demonstrada a compra de 1 (um) único voto (TSE, Recurso
Especial Eleitoral nº 18961, Rel. Min. Jorge Mussi, 10/08/2020), sendo imprescindível a
existência de prova robusta de oferta, doação, promessa ou entrega de benefícios de
qualquer natureza pelo candidato, diretamente ou por terceiros, ao eleitor em troca do
voto.

Segundo José Jairo Gomes, "o bem jurídico que se visa salvaguardar é a
liberdade do eleitor de votar conforme os ditames de sua própria consciência. É a
liberdade de formar sua vontade de votar livremente, escolhendo quem bem entender
para o governo. Logo, não é necessário que o evento afete ou comprometa a normalidade
ou a legitimidade das eleições, porquanto uma só ocorrência já é bastante para configurar
o ilícito em exame, sendo desnecessário que haja desequilíbrio das eleições em seu
conjunto" (Direito eleitoral, 14ª ed., Forense, cap. 21.6.1).

Diante do que foi apurado nestes autos, é possível afirmar que a captação
ilícita de sufrágio restou suficientemente comprovada, na medida em que os depoimentos
colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório, revelaram-se claros, coesos e firmes no
sentido de demonstrar que o objetivo, ou seja, o dolo específico de JESSE ao realizar as
transferências via PIX, foi de obter votos de eleitores do município de Agudos do Sul.
Resta evidente essa imputação da captação ilícita de sufrágio pelo conjunto de pessoas
ouvidas em Juízo, notadamente as pessoas de Felipe José Ganzo, Karolina Nascimento
dos Reis, Anderson Luiz Bento, Ana Alice Posanki dos Santos, Diogo Costa Pereira e
Luana Gonçalves Pereira.

Embora Felipe não tenha sido ouvido na fase judicial, foi juntada aos autos
uma escritura pública de sua declaração, que se deu nos seguintes termos: "(...) no dia 2
de abril de 2022 meus colegas de trabalho me falaram que o Jesse tava (sic) fazendo PIX
para quem mandasse mensagem e como todo mundo eu fiz isto", sendo certo que, de
acordo com as informações repassadas pela instituição financeira, Felipe José Ganzo, de
fato, recebeu dinheiro do ora recorrente Jesse (ID 43537806) na véspera das eleições,
02/04/2022, por meio de transferência realizada via PIX (R$ 100,00 - cem reais).

A declaração acima transcrita é igualmente corroborada pelo testemunho de
Marisane Ventura de Lima Cruz, que afirmou: "meu genro, que é o Felipe, falecido, falou
que tinha recebido R$ 100,00 (cem reais) de PIX do Jesse (...) ele recebeu PIX no horário
da tarde e eu recebi no horário da noite (...). Ele (Jesse) foi no serviço do meu genro (...) e
ele fez PIX para os rapazes que trabalhavam lá junto com o Felipe e daí no caso fez
também para o Felipe, daí o Felipe me falou (...)". Jefferson Cruz, sogro de Felipe,
conforme já referido, também prestou declarações nesse mesmo sentido.

Em relação ao fato de Felipe ter supostamente recebido o dinheiro de Jesse
porque passava por necessidades financeiras, Marisane disse não ser verdadeira a
Num. 43906193 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

alegação de que seu genro não teria dinheiro "para pagar as contas". Quando perguntada
se Felipe trabalhava, respondeu que "sim, faz tempo...era uma ótima pessoa".

Seu marido, Jefferson, também asseverou que Felipe trabalhava e que não
estava passando por qualquer dificuldade financeira, veja-se: "(...) Não era usuário de
drogas. Um cara trabalhador, compreende as obrigação (sic) dele, tudo certinho". Disse
ainda que Felipe, quando faleceu, "estava trabalhando...neste último, se não me falha a
memória, está com oito meses. Antes ele trabalhava em postos de gasolina". E, quando
questionado se Felipe precisava do dinheiro e se era usuário de drogas, afirmou que
"não...mas nunca, era um cara muito responsável. Até nós adotou (sic) ele como filho por
ele ser uma pessoa assim, bem parecida com nós (sic) e ser a pessoa bem certinha".

Ademais, a fim de refutar a alegação de JESSE, de que Felipe seria usuário
de entorpecentes e que por tal motivo teria sido ajudado pelo recorrente JESSE, foi
anexado aos autos um laudo de exame toxicológico com resultado negativo para todas as
drogas testadas (ID 43537926).

Ao que tudo indica, portanto, Felipe não estava passando por dificuldades
financeiras. Tampouco se sustenta a alegação de que Jesse havia prestado auxílio a
Felipe em outras ocasiões, uma vez que não foi trazida aos autos qualquer prova nesse
sentido.

No que diz respeito à testemunha Karolina Nascimento dos Reis, verifica-se,
a partir dos extratos apresentados, que a eleitora recebeu de Jesse, no dia das eleições
municipais suplementares (03/04/2022), a quantia de R$ 100,00 (cem reais), mediante
transferência via PIX.

Reitere-se que Karolina, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, confirmou que Jesse lhe havia oferecido dinheiro com o intuito de contar com seu
voto. E quando indagada se Jesse tinha o costume de ajudá-la financeiramente e se já
tinha recebido dinheiro em outras oportunidades, respondeu que "Ele não, na verdade,
ele passava para a assistente social. (...) Ele fala pra mim ir na assistência social".
Afirmou, ainda, que seus vizinhos Leandro de Carvalho e Ismael Mazepa também teriam
sido beneficiados pelas transferências realizadas por Jesse.

Com a complementação das diligências, as testemunhas Anderson Luiz
Bento, Ana Alice Posanki dos Santos, Diogo Costa Pereira e Luana Gonçalves Pereira
declararam, em juízo, que receberam valores por PIX do recorrente JESSE e
confirmaram, sem titubear, que o dinheiro fora transferido em troca do compromisso do
voto.

Corroboram a versão dos testemunhos dessas últimas pessoas, os
comprovantes de depósitos constatados pela quebra do sigilo bancário acostados no
mov. 109825487 e mov. 111833824.

Tem-se, por conseguinte, que Karolina, Leandro, Mizael, Felipe, Anderson
Luiz Bento, Ana Alice Posanki dos Santos, Diogo Costa Pereira e Luana Gonçalves
Pereira constaram na relação apresentada pela serventia da 144ª Zona Eleitoral de
Fazenda Rio Grande, que os identificou como sendo eleitores de Agudos do Sul (ID
43537939).
Num. 43906193 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

Cumpre reforçar que, diferentemente do sustentado pela parte recorrente, no
sentido de que os valores diziam respeito a negócios da vida cotidiana e que a maioria
das transferências foi feita para pessoas que nem sequer eram eleitoras de Agudos do
Sul, a serventia da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande identificou 28 (vinte e oito)
transferências bancárias - realizadas no período de 26/03/2022 a 04/04/2022 - a eleitores
do município de Agudos do Sul, das quais, 14 (quatorze) foram realizadas na véspera, dia
e dia seguinte à eleição municipal suplementar (ID 43537939).

Embora Marisane Ventura de Lima Cruz de fato não seja eleitora do referido
município, seu depoimento, além de confirmar a declaração feita por Felipe José Ganzo
por meio de escritura pública, é firme no sentido de indicar o modus operandi do
candidato.

Note-se que as testemunhas referidas acima relataram, de forma bastante
coerente, que as transferências de valores, via PIX, tinham o objetivo claro de obter seus
votos, até porque, quando procurado em outras ocasiões ao longo de sua gestão, não
costumava prestar auxílio financeiro aos munícipes.

Vale igualmente observar que não há nos autos qualquer prova a corroborar
a alegação de que JESSE, por ser notório frequentador da Igreja Assembleia de Deus,
"tinha o hábito de ajudar as pessoas necessitadas" e que, por essa razão, teria realizado
as transferências via PIX a diversas pessoas. Ao contrário, as testemunhas afirmaram
que jamais haviam sido auxiliadas financeiramente por Jesse.

Muito além de não ser crível que um candidato, na véspera e no dia da
eleição, realize transferências de valores sem intenção de influenciar o voto dos eleitores,
por mera solidariedade, é de se ter em conta que os depoimentos prestados em Juízo
foram coerentes e consistentes, não havendo nos autos nenhum elemento a indicar que
as testemunhas teriam "conspirado" em desfavor dos recorrentes.

Observe-se que a alegação dos recorrentes de que haveria "ajuste prévio
entre Felipe, Marisane e o Grupo Político Adversário para pedir socorro financeiro a Jesse
e depois dizer que teria havido compra de voto" não encontra mínimo suporte nas provas
produzidas nos autos, valendo neste ponto inclusive destacar que Karolina, ao ser
indagada em Juízo, pelo advogado do investigante, se conhecia o Felipe que havia
falecido recentemente, respondeu que não o conhecia (5m29s do ID 43537916). Significa
dizer que se os eleitores Felipe e Karolina, beneficiados financeiramente por Jesse, nem
sequer se conheciam, não se pode dar crédito à tese de "complô" para prejudicar os ora
recorrentes.

A ligeira confusão existente no relato de Karolina, em relação
especificamente ao questionamento sobre o motivo de ter procurado Jesse antes das
eleições, não desqualifica o seu testemunho. Veja-se que o recorrente Jesse da Rocha
Zoellner foi eleito Presidente da Câmara Municipal de Agudos do Sul em janeiro de 2021
e assumiu a chefia do Poder Executivo, interinamente, até que fossem realizadas novas
eleições, tendo em vista que a candidata eleita em 2020, Luciane Teixeira, teve o registro
de candidatura indeferido por esta Justiça Eleitoral. Diante disso, Jesse concorreu ao
cargo de prefeito nas eleições suplementares na condição de prefeito em exercício. Tais
inexatidões nas declarações de Karolina, além de periféricas, são plausíveis, uma vez
Num. 43906193 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

que não se pode exigir de um cidadão comum a exata compreensão acerca dessas
alterações - atípicas, diga-se de passagem - no cenário eleitoral municipal.

Os recorrentes procuram afastar a caracterização da captação ilícita de
sufrágio sob a alegação de que não ficou configurado o pedido de voto. No entanto, como
assentado, não se exige o pedido explícito de votos, embora algumas das testemunhas
tenham deixado claro que o pedido existiu.

O Tribunal Superior Eleitoral exige para a captação ilícita de sufrágio, além do
fator temporal consistente na prática de ato em período compreendido entre o registro de
candidatura e a data da eleição, a presença dos seguintes requisitos: i) a prática de
quaisquer das condutas de doar, ofertar, prometer, ou entregar bem ou vantagem pessoal
de qualquer natureza ao eleitor; ii) a finalidade eleitoral da conduta; e iii) a participação,
direta ou indireta, do candidato, ou, ao menos, o consentimento, a anuência, o
conhecimento ou mesmo a ciência dos fatos que resultaram na prática do ilícito eleitoral
(AgR-AI 559-11, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 14/9/2021).

Ora, basta a leitura do julgado para se chegar à conclusão que a conduta
deve ter finalidade eleitoral. As testemunhas nominadas acima foram firmes em dizer que
a transferência do PIX tinha por objetivo que elas votassem em JESSE. Portanto,
configurada está a prática do ilícito.

Nas alegações finais, os recorrentes buscam desconstituir a imputação da
captação ilícita do sufrágio apontando controvérsias nos testemunhos ouvidos e/ou
destacando aquelas declarações que não confirmam o ilícito. Entretanto, repita-se, o
contido nas declarações de Felipe José Ganzo, Karolina Nascimento dos Reis, Anderson
Luiz Bento, Ana Alice Posanki dos Santos, Diogo Costa Pereira e Luana Gonçalves
Pereira compreendem um conjunto probatório suficientemente robusto que bem
delinearam a prática da captação ilícita de sufrágio pelo candidato JESSE.

Por conseguinte, a partir da análise dos depoimentos prestados pelas
testemunhas em Juízo, pelos extratos bancários demonstrando os PIXs feitos pelo
recorrente, aliados aos demais elementos probatórios trazidos aos autos, conclui-se pela
existência de provas firmes e robustas no sentido de que Jesse da Rocha Zoellner, ao
promover as citadas transferências de valores via PIX, agiu com o especial fim de captar
ilicitamente os votos dos eleitores Felipe José Ganzo, Karolina Nascimento dos Reis,
Anderson Luiz Bento, Ana Alice Posanki dos Santos, Diogo Costa Pereira e Luana
Gonçalves Pereira.

Por fim, no que diz respeito às consequências decorrentes do
reconhecimento da prática de captação ilícita de sufrágio, cumpre tecer as seguintes
considerações:

A captação ilícita de sufrágio é infração punida com a cassação do registro ou
do diploma do candidato e multa, de acordo com o artigo 41-A da Lei das Eleições.

A alínea 'j' do inciso I do artigo 1º da LC nº 64/1990 (alterada pela LC nº
135/2010) estabelece que são inelegíveis, pelo prazo de 8 (oito) anos a contar da eleição,
os condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da
Justiça Eleitoral, por captação ilícita de sufrágio.
Num. 43906193 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

Nada obstante, oportuno destacar que a inelegibilidade prevista no artigo 1º,
I, "j", da LC nº 64/1990 é efeito reflexo da decisão de procedência da ação pela prática do
delito do artigo 41-A, da Lei nº 9.504/97, de modo que, conforme leciona Rodrigo López
Zílio (Direito Eleitoral. Editora Verbo Jurídico. 2018. 6ª ed. p. 690) "não é lícito ao julgador
trazer qualquer referência dessas consequências no dispositivo da sentença, o qual se
restringe a cassar o registro ou o diploma e aplicar multa".

José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2018, p.
300/301) ensina que a mencionada inelegibilidade deverá ser analisada e declarada em
eventual formalização de pedido de registro de candidatura. Veja-se:

"Nas hipóteses vertentes, a inelegibilidade não constitui objeto direto ou
imediato da ação fundada nos aludidos artigos 14, §§ 10 e 11, da CF, e 30-A,
41-A e 73 ss. da LE. Na verdade, ela constitui efeito externo ou secundário da
sentença de procedência do pedido nessas demandas. Assim, não é preciso
que conste expressamente do dispositivo da sentença ou do acórdão
condenatório, pois somente será declarada em futuro e eventual processo de
registro de candidatura - isso porque, na dicção do § 10 do artigo 11 da LE:
"as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da
formalização do pedido de registro de candidatura".

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (AgR-REspEl
nº 060045018, rel. Min. Ricardo Lewandowski, de 12.8.2022): "O art. 11, § 10, da Lei
9.504/1997 dispõe que "as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade
devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura,
ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a
inelegibilidade".

Some-se a isso o fato de que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº
926.670, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, datado de 01/03/2018, em que
figurou como Redator do Acórdão o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal
assentou que a inelegibilidade contida no mencionado artigo 1º, I, "j", da LC nº 64/1990 é
um efeito secundário e não uma sanção, tendo restado consignado que "a aferição do
estado jurídico de inelegibilidade de cidadão condenado pela prática dos ilícitos
constantes da alínea j somente ocorrerá se houver a formalização ulterior de registro de
candidatura. Nessa hipótese, então, estaríamos diante de uma inelegibilidade reflexa".

Em suma, tem-se que a aferição da hipótese de inelegibilidade disciplinada
pelo artigo 1, I, "j", da Lei Complementar nº 64/1990 deverá se dar em futuro e eventual
processo de registro de candidatura.

Por fim, nos termos do artigo 224, do Código Eleitoral, a realização de novas
eleições suplementares no município de Agudos do Sul é medida que se impõe. Nesse
sentido, a decisão proferida pelo Ministro Henrique Neves (Recurso Especial Eleitoral nº
13925, Data, 28/11/2016): "As decisões da Justiça Eleitoral que cassam o registro, o
diploma ou o mandato do candidato eleito em razão da prática de ilícito eleitoral devem
ser cumpridas tão logo haja o esgotamento das instâncias ordinárias, ressalvada a
Num. 43906193 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

obtenção de provimento cautelar perante a instância extraordinária".

Quanto ao alegado abuso de poder econômico, entretanto, a conclusão a que
se chega é diversa.

Note-se que, apesar de a captação ilícita de sufrágio envolver, em regra, a
utilização indevida de recursos financeiros em favor de determinada campanha, o
reconhecimento deste ilícito não ensejará, automaticamente, o reconhecimento do abuso
de poder econômico, cuja configuração dependerá da análise da gravidade do ato no
contexto da eleição.

Conforme referido anteriormente, o abuso de poder econômico, nos termos
da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, caracteriza-se, em regra, pelo uso
exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de forma a
comprometer a isonomia na disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de
determinada candidatura.

Para o reconhecimento do abuso, "é necessária a comprovação da gravidade
dos fatos, e não sua potencialidade para alterar o resultado da eleição, isto é, deve-se
levar em conta o critério qualitativo - a aptidão da conduta para influenciar a vontade livre
do eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos -, e não o quantitativo, qual seja a
eventual diferença de votos entre o candidato eleito para determinado cargo e os não
eleitos." (REspE 1-14, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 25/02/2019).

Em recente decisão de relatoria do Ministro Sérgio Banhos (AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060116660, Acórdão, Data 13/06/2023), restou
consignado que "o abuso do poder econômico, por sua vez, caracteriza-se pelo emprego
desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade suficiente
para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da disputa" (AIJE
0601779-05, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 11.3.2021). Igualmente: RO-El
0601901-76, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 29.3.2023."

Sob essa perspectiva, a despeito da configuração da captação ilícita de
sufrágio, não se vislumbra, no caso em exame, o uso desproporcional e exorbitante de
meios econômicos para abuso do poder econômico, porquanto os fatos efetivamente
comprovados, referentes à compra de votos, não decorreram de excesso no emprego de
recursos financeiros, em que pese a inidoneidade de seu propósito.

Pelo que se depreende da prova produzida nos autos, a serventia da 144ª
Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande identificou, a partir da análise dos extratos da
conta bancária de titularidade de Jesse, que foram realizadas transferências eletrônicas
via PIX para 28 (vinte e oito) eleitores do município de Agudos do Sul. Contudo, da
primeira audiência realizada, restaram corroboradas pelos depoimentos prestados apenas
2 (duas) transferências a eleitores, quais sejam, Karolina e Felipe. Conclui-se, assim, que
a utilização de recursos não pode ser considerada excessiva, na medida em que foram
relativamente baixos os valores transferidos a esses 2 (dois) eleitores (R$ 100,00 - cem
reais - cada), quantia que representa apenas 0,25% do total de recursos movimentados
na campanha, que foi no montante de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais).
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/1055402020/74055/1600015
Num. 43906193 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

17350).

Ademais, ainda que levássemos em conta todos os 28 (vinte e oito) depósitos
feitos a eleitores do município de Agudos do Sul - aos quais somam-se os 19 (dezenove)
depoimentos prestados em Juízo -, o montante seria de R$ 3.640,00 (três mil, seiscentos
e quarenta reais), o que equivaleria a aproximadamente 4,8% do total de recursos
movimentados na campanha. Significa dizer que, de qualquer ângulo que se aprecie a
questão, a conclusão a que se chega é a de que não houve utilização excessiva de
recursos por parte dos ora recorrentes.

Nada obstante, importante reiterar neste ponto que, embora ínfimo o
percentual, a captação ilícita de sufrágio restou cabalmente comprovada, porquanto a
compra de 1 (um) único voto é tida por suficiente para a configuração da conduta ilícita,
nos termos da jurisprudência pacificada do Tribunal Superior Eleitoral.

Dessa forma, diante das circunstâncias do caso concreto, entende-se que a
conduta perpetrada pelo recorrente Jesse da Rocha Zoellner teve uma abrangência
limitada, com um emprego inexpressivo de recursos, o que revela a ausência da
gravidade da conduta, elemento imprescindível para a configuração do abuso de poder
econômico.

Logo, a sentença merece reforma apenas nesse ponto, para o fim de se
afastar a pena de inelegibilidade por 8 (oito) anos, sem prejuízo de eventual configuração
da hipótese disciplinada pelo artigo 1, I, "j", da Lei Complementar nº 64/1990, em eventual
pedido de registro de candidatura.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto, para o fim de afastar a caracterização de
abuso de poder econômico previsto no artigo 22, XIV, da LC nº 64/1990, mantendo as
sanções de cassação dos mandatos de Jesse da Rocha Zoellner e Antônio Gonçalves da
Luz, dos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, do Município de Agudos do
Sul, e de multa de 10.000 (dez) UFIRs, com fundamento no artigo 41-A, da Lei nº
9.504/1997 com a determinação de realização de eleições suplementares, nos termos do
artigo 224, § 4º, inciso I, do Código Eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43906193 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600047-56.2022.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: JESSE DA ROCHA ZOELLNER,
ANTONIO GONCALVES DA LUZ - Advogados dos RECORRENTES: THIAGO DE ARAUJO
CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A,
GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A - RECORRIDO: DIEGO LUIZ TEIXEIRA - Advogados
do RECORRIDO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MAURI MUNHOZ
DE CAMARGO FILHO - PR108105, MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - PR103813-A,
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso, rejeitou as preliminares, afastou a questão
de ordem e, no mérito, deu parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.07.2024

Num. 43906193 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/07/2024 18:30:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070318304559000000042861110
Número do documento: 24070318304559000000042861110
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/07/2024 17:27:58